Tribunal: TJPA
Processo: 0803981-90.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803981-90.2021.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face da execução promovida por Rodrigues e Lira Distribuidora Ltda, relativa à cobrança de R$ 11.477,46, decorrente da entrega de materiais de construção e outros insumos ao Município. O apelante sustentou a ilegalidade da dívida e pleiteou a extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade, em especial a observância do princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade exige que o recurso apresente impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, permitindo ao recorrido elaborar suas contrarrazões e ao Tribunal fixar os limites da sua atuação.

4.

No presente caso, as razões do recurso de apelação não atacam os fundamentos da sentença de improcedência dos embargos à execução, mostrando-se dissociadas do conteúdo decisório.

5.

A ausência de impugnação específica caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso, conforme jurisprudência pacífica do STJ e dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A apelação deve ser fundamentada com impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida, sob pena de inadmissibilidade, conforme o princípio da dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, II a IV; CPC, art. 487, I; Lei 4.320/1964, art. 36; LRF, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 25/03/2015; TJ-SP, AC 10005556120198260704, Rel. Des. Antonio Rigolin, j. 01/07/2021.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
não
conhecer do recurso
interposto
, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 07 a 16 de outubro de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Município de Altamira,
manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelo ora apelante em face da Execução nº 0803112-30.2021.8.14.0005 ajuizada por
Rodrigues e Lira Distribuidora Ltda
,
julgou improcedentes os referidos embargos, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Nos referidos embargos (Num. 16043166 - Pág. 1/7
)
, o patrono do apelante narrou que, na origem, se trata de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela empresa
Rodrigues e Lira Distribuidora Ltda, na qual alega que é credora do Município recorrente do valor de R$ 11.477,46 (onze mil, quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta e seis centavos), oriundo da entrega de materiais de construção, elétricos e EPIs ao apelante.

Sustentou, em síntese, a ilegalidade da dívida cobrada pela empresa apelada.

Ao final, pugnou pela procedência dos embargos opostos, sendo declarada extinta a Ação nº 0803112-30.2021.8.14.0005.

Após a instrução processual, a autoridade de 1º grau proferiu a sentença supramencionada (Num. 16043188 - Pág. 1
/3)
, julgando improcedentes os embargos opostos pelo apelante.

Nas razões recursais (Num. 16043191 - Pág. 1
/10)
, o patrono do apelante arguiu que as obrigações assumidas e não quitadas no exercício da competência geram a nominada inscrição em Restos a Pagar, cuja definição encontra expressa definição no art. 36 da Lei Federal nº 4.320/64.

Aduziu que, conforme preceitua o art. 42,
caput
, da LRF, é titular de Poder ou órgão contrair despesas nos últimos 08 (oito) meses do último ano de mandato, ou seja, no período de 01/05 a 31/12, que não possam ser cumpridas de forma integral dentro do exercício financeiro, ou que tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja disponibilidade de caixa para este efeito.

Sustentou a impossibilidade de pagamento pelo apelante em decorrência da ilegalidade da dívida cobrada pela empresa apelada.

Mencionou, ainda, a realidade fática das contas do Município de Altamira no dia 31 de dezembro de 2020.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso, com a reforma da sentença proferida pelo Juízo Monocrático.

A apelada apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo interposto pelo Município de Altamira (Num. 16043195 - Pág. 1/7)
.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 16156869 - Pág. 1
, recebi o apelo no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Pamplona Lobato, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que este não justificava a intervenção do
Parquet,
conforme preceitua o art. 178 do CPC (Num. 18217342 - Pág. 1
/3)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso. Senão vejamos.

Inicialmente, ressalto que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV, do NCPC, que preceitua o seguinte,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“
Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. A amplitude das matérias dessa fundamentação divide os recursos entre aqueles que tem fundamentação vinculada e os que tem fundamentação livre. (
Manual de Direito Processual Civil”, 2ª ed. São Paulo: Método, 2010, p.530)

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que as razões recursais devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII.
Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)”

No caso em análise, constata-se que
que

o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelo Município de Altamira em face da Execução nº 0803112-30.2021.8.14.0005 ajuizada por
Rodrigues e Lira Distribuidora Ltda
,
julgou improcedentes os referidos embargos, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Contudo, nas razões do recurso de Apelação interposto (ID 16043191 - Pág. 1
/10)
, o Município recorrente não faz qualquer menção aos fundamentos expostos na sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

O apelante, no recurso interposto, sequer questionou as razões arguidas pelo Juízo
a quo
para julgar improcedentes os
Embargos à Execução opostos pelo Município recorrente.

Deste modo, é notório que o recurso de apelação cível não comporta relação alguma com a sentença recorrida, não restando outra alternativa que não seja o não conhecimento do recurso.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“ALIENAÇÃO FIDUDIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO. APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REGULARIDADE FORMAL NÃO VERIFICADA. APELO NÃO CONHECIDO.
O sistema recursal do processo civil orienta-se pelo princípio da dialeticidade, de modo que se torna impossível o conhecimento do apelo cujas razões não guardam relação com o contexto do decisório. A falta de questionamento específico a respeito do conteúdo da sentença implica ausência de fundamentação, identificando a presença de irregularidade formal.
(TJ-SP - AC: 10005556120198260704 SP 1000555-61.2019.8.26.0704, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 01/07/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2021)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELO DO IMPETRANTE. INICIAL RECURSAL INCONGRUENTE. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM A SENTENÇA RECORRIDA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA E INCONGRUÊNCIA DAS RAZÕES DE APELAÇÃO, QUE IMPÕEM O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Razões do apelo que, completamente divorciadas da fundamentação e dispositivo da sentença cuja reforma se pretende, desautorizam os pleitos de nova decisão. Incongruência recursal. Inteligência dos arts. 1.010, II, III e IV, e 1.013, caput, do CPC. Recorrente que não se desincumbiu a contento do ônus da impugnação especificada. Ausência de diálogo eficiente entre o apelo e o decisum contra o qual se voltam. Inobservância do Princípio da Dialeticidade. Regularidade formal não atendida. Requisito extrínseco de admissibilidade não preenchido. Precedentes da Insigne Corte Superior e deste Egrégio Sodalício. Não conhecimento do recurso.
(TJ-RJ - APL: 00824639320208190001, Relator: Des(a). LINDOLPHO MORAIS MARINHO, Data de Julgamento: 13/05/2021, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INTERPOSIÇÃO RECURSAL PELO AUTOR. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES RECURSAIS TOTALMENTE GENÉRICAS E DISSOCIADAS DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. REGULARIDADE FORMAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA EM RAZÃO DA NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
1. O efeito devolutivo que é conferido aos recursos exige que o recorrente exponha, de maneira clara e objetiva, as razões fáticas e jurídicas de seu inconformismo com a decisão judicial impugnada. Precedentes do TJTO. 2. As razões recursais compreendem, como é intuitivo, a indicação dos errores in procedendo ou in judicando (ou de ambas as espécies), que, no entender do recorrente, viciam a decisão judicial impugnada, devendo haver a clara e objetiva exposição dos motivos do inconformismo. Tem-se entendido que não é satisfatória a mera invocação, de forma genérica ou em peça padronizada, de razões que não guardam correlação com o teor da decisão judicial (lato sensu) impugnada ou que não a atacam especificadamente. Doutrina. 3. A motivação fática e jurídica do recurso deve constar expressamente das razões que são apresentadas ao Tribunal, sob pena de o recurso não ser conhecido pelo juízo ad quem. Trata-se, portanto, de elemento formal indispensável à admissibilidade do recurso. 4. É inepta a apelação cujas razões recursais são manifestamente lacônicas e genéricas, sem a impugnação específica dos fundamentos que lastrearam a sentença apelada. Diante disso, em homenagem ao princípio da dialeticidade recursal, é forçoso o não conhecimento do apelo, em razão da inobservância do requisito da regularidade formal. 5. Apelação cível não conhecida.
(TJ-TO - APL: 00094351020198270000, Relator: ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE)

EMENTA RAZÕES DO RECURSO – AUSÊNCIA DE COMBATE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Quando as razões esposadas no recurso não guardam qualquer relação com os fundamentos da decisão, há violação do princípio da dialeticidade, impondo pelo seu não conhecimento.
(TJ-MT - AI: 10043200620178110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/08/2017, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2017)”

Destarte, considerando que o apelante não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença monocrática, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
não conheço do presente Recurso de Apelação
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
07
de
outubro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/10/2024